Tribunal: STF
Processo: ARE 1579119
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Servidor público. Policial penal. Subsídio. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, em face de acórdão que tratou da possibilidade de parcelamento do subsídio de policiais penais do Estado de Santa Catarina.



2. A parte recorrente, em agravo regimental, não apresentou novos argumentos aptos a modificar a decisão monocrática agravada.



3. O juízo de origem decidiu sobre a controvérsia da possibilidade de parcelamento do subsídio dos policiais penais do Estado de Santa Catarina, cuja decisão foi mantida em decisão monocrática anterior.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental possui aptidão para reformar decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da necessidade de reexame fático-probatório e de legislação infraconstitucional local, conforme as Súmulas 279 e 280 do STF.



III. Razões de decidir



5. Em nome da celeridade processual (CR/1988, art. 5º, LXXVIII) e ante a inexistência de prejuízo, por não haver efeitos modificativos na decisão, a parte agravada não foi intimada para apresentação de contrarrazões, não se configurando “decisão surpresa”, conforme o Código de Processo Civil (art. 10).



6. A parte recorrente não trouxe novos argumentos com aptidão para infirmar a decisão agravada.



7. A controvérsia posta, referente à possibilidade de parcelamento do subsídio dos policiais penais do Estado de Santa Catarina, demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias e a análise de norma infraconstitucional local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em conformidade com as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



8. Recurso desprovido.